Tribunal: TJPA
Processo: 0004210-93.2018.8.14.0068
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. InadequaÃ§Ã£o da via eleita. Na ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o Ã3rgÃ£o fracionÃ¡rio competente para apreciÃ¡-lo Ã© SeÃ§Ã£o de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsÃ£o do Regimento Interno. MÃRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA INCABÃVEL. Autoria e materialidade do delito comprovadas. Embora nÃ£o tenha sido flagrado comercializando a substÃ¢ncia apreendida verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006. TESE DE DESCLASSIFICAÃÃO INSUBSISTENTE. IncabÃvel alegaÃ§Ã£o de que o apelante eram somente usuÃ¡rio, diante da quantidade de droga apreendida, com caracterÃsticas de traficÃ¢ncia criminosa. PEDIDO DE DETRAÃÃO NÃO ANALISADO. COMPENTÃNCIA DO JUÃZO DAS EXECUÃÃES CRIMINAIS. Embora o JuÃzo sentenciante nÃ£o tenha observado o disposto no 2Âº do artigo 387 do CPP, a detraÃ§Ã£o do perÃodo em que a apelante esteve cautelarmente presa Ã© matÃ©ria afeta ao JuÃzo da Vara de ExecuÃ§Ãμes Criminais, que decidirÃ¡, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicaÃ§Ã£o do referido instituto, conforme preconiza o art. 66, III, c, da Lei de ExecuÃ§Ãμes Penais. REQUISITOS PARA A SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00042109320188140068.
COMARCA: Augusto Correa.
APELANTE: Jefferson da Fonseca (Maria Eduarda Moraes - OAB/PA 27.729).
APELADO: Justiça Pública
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do Regimento Interno. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. Autoria e materialidade do delito comprovadas. Embora não tenha sido flagrado comercializando a substância apreendida verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO INSUBSISTENTE. Incabível alegação de que o apelante eram somente usuário, diante da quantidade de droga apreendida, com características de traficância criminosa. PEDIDO DE DETRAÇÃO NÃO ANALISADO. COMPENTÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. Embora o Juízo sentenciante não tenha observado o disposto no 2º do artigo 387 do CPP, a detração do período em que a apelante esteve cautelarmente presa é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, conforme preconiza o art. 66, III, c, da Lei de Execuções Penais. REQUISITIOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Augusto Corrêa, que condenou
Jefferson da Fonseca
, pela prática delitiva tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigo 14, caput da Lei 10.826/03, a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

De acordo com a denúncia no dia 19 de julho de 2018, às 16h:00min, no Balneário de Anoirá, na Zona Rural deste Município, o apelante trazia consigo a quantidade de 17 porções da droga conhecida como limãozinho, visando o comercio ilegal da droga, além de portar uma arma de fogo em desacordo com a lei, configurando assim, as condutas tipificadas no art. 33, caput da Lei 11.343/2006 e art. 14, caput da Lei 10.826/03.

A denúncia foi recebida em 21/09/2018 (fls. 07), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Inconformada, a defesa manejou o presente recurso objetivando, preliminarmente, a concessão da liberdade provisória, a fim de que o apelante aguarde o julgamento do processo em liberdade. No mérito, pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas, e, alternativamente, a desclassificação para o delito imputado no artigo 28 da Lei 11.343/06, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, além de aplicação da detração penal (fls. 102/107).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 106/111). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 122/128).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

Preliminarmente, o apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, alegando que a decisão que indeferiu o direito de recorrer em liberdade encontra-se indevidamente fundamentada na garantia da ordem pública, sendo contrária aos elementos dos autos e diante das condições pessoais favoráveis do recorrente.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita. Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea `a¿, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
I - Processar e julgar:
a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017).

Por conseguinte, não acolho a alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de
habeas corpus
.

No mérito, reclama o apelante sua
absolvição por ausência de provas
de autoria e materialidade delitiva, requerendo, supletivamente a
desclassificação da conduta para o delito de uso próprio
, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Extrai-se dos autos que no dia 19 de julho de 2018, às 16h:00min, no Balneário de Anoirá, na Zona Rural deste Município, o apelante trazia consigo substância entorpecente conhecida como limãozinho, visando o comercio ilegal, além de portar uma arma de fogo em desacordo com a lei, configurando assim, as condutas tipificadas no art. 33, caput da Lei 11.343/2006 e art. 14, caput da Lei 10.826/03.

De acordo com a peça acusatória, uma guarnição da polícia militar realizava operação no Balneário de Anoirá, onde ocorria o evento Garota Verão, quando recebeu a denúncia de que o réu seria um dos autores do delito ocorrido no Posto Santa Rita, na cidade de Augusto Corrêa.

Ao avistarem o apelante, realizaram a abordagem e revista, encontrando com este 17 (dezessete) porções de limãozinho, 01 (uma) arma de fabricação caseira, calibre 36 e um cartucho intacto, além de um óculos de uma das vítimas do assalto no posto Santa Rita, conforme consta no Auto de Apreensão de fls. 06 dos autos.

De início, verifico que a materialidade delitiva restou comprovada através do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 18/19) que aferiu resultado positivo para substância química do grupo dos
cannabinóides
, característico do vegetal
Cannabis sativa L
., conhecido vulgarmente como maconha, perfazendo um total de 11,554g (onze gramas, quinhentos e cinquenta e quatro miligramas).

No tocante a autora delitiva, os policiais confirmaram em juízo que o acusado estava em um evento - Garota Verão - trazendo consigo 17 porções da droga conhecida como limãozinho, com a intensão de comercializar a droga na festa, além de portar arma de fogo em desacordo com a legislação, a qual era utilizada na pratica de roubos, nos seguintes termos:
Policial militar Joel dos Santos Oliveira (fls. 52):
[...] que se recorda dos fatos; que tinha um evento em Augusto Corrêa e chegou a denúncia que o Catatau estava no bar e armado; Que chegaram lá, foi realizada revista e foi encontrada com ele a arma caseira e os entorpecentes; que Catatau realizou o assalto no posto; que ele foi conduzido para a Depol em Augusto Correa; que haviam notícias que ele traficava; que por meio das denúncias anônimas sabiam que ele traficava e assaltava; que as drogas e as armas estavam dentro de uma bolsa; que a droga estava pronta para a venda; que na hora da prisão Catatau falou que a arma era utilizada para os assaltos que ele fazia; que a bolsa estava em cima da mesa onde ele estava bebendo; que ele assumiu que a arma era dele e era utilizada para assaltos; que não ficou sabendo que Jefferson utilizava outro nome,; que ele falou que a droga encontrada era para vender [...].
Policial militar Edenilson da Silva Assunção (fls. 52)
: [...] que se recorda dos fatos; que estava no balneário e a filha da vítima reconheceu Catatau e este ainda estava com o óculos do pai dela; que foram até onde ele estava e o revistaram, e dentro da bolsa estava o entorpecente e uma arma; que tinha noticia que Catatau era foragido e era conhecido por praticar roubos; que não sabe dizer se Catatau já respondeu por tráfico. [...].

Todavia, em que pese a negativa de autoria por parte de apelante, verifica-se que sua versão encontra-se isolada no contexto probatório, não havendo nos autos provas que venham a corroborar suas alegações, as testemunhas policiais milhares foram uníssonas em confirmar a ocorrência delitiva, sendo realizada a revista no apelante que estava na posse de 17 (dezessete) petecas da substancia entorpecente conhecida como maconha.

Ademais, deve-se ressaltar que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada. 2. O testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica, in casu, visto que o apelante em nenhum momento se insurgiu em face da credibilidade dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime.
TJPA - Apel. 0000724-79.2015.8.14.0012, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI - Julgado 29/11/2016.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE DEPOIMENTOS POLICIAIS. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidades e qualidade da substância entorpecente apreendida, não há falar em absolvição. 2. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
TJPA - AP 0001881-36.2014.8.14.0105 - Rel. Vânia Silveira, 1ª Turma - j. em 12/07/2016.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais civis, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, nem mesmo sua desclassificação para o delito de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

No mais, a defesa, requer em sede de apelação
que seja realizada a detração do período em que o mesmo permaneceu preso preventivamente
, e, após o cálculo que seja fixado novo regime para o cumprimento da pena.

Embora o Juízo sentenciante não tenha observado o disposto no 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, a detração do período em que a apelante esteve cautelarmente presa é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, conforme preconiza o art. 66, III, c, da Lei de Execuções Penais.

Com relação ao pedido de
conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
, no momento o apelante não preenche os requisitos descritos nos incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal.

Isto posto, conheço e nego provimento integral ao recurso de
Jefferson da Fonseca
, mantidas todas as disposições da sentença apelada.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.